Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-45.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1009656-45.2018.8.11.0003 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: LINDALVA MARIA DA SILVA
APELADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Lindalva Maria da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais no 1009656-45.2018.8.11.0003, julgou procedente o pedido.
Antes de analisar o presente feito, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, visto que o valor elencado na inicial é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos e que os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial.
A Apelante peticionou ao ID. no 35041478, alegando que: Após análise dos autos, observa-se que a tese firmada no IRDR n. 85560/2016 não se aplica ao presente caso. Não obstante o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, nota-se que, na presente demanda, o Município de Rondonópolis figura como parte autora, o que torna o feito inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais. Verifica-se, conforme disposição expressa do art. 5o da Lei n. 12.153/09, que as Fazendas Públicas somente podem atuar como rés nos Juizados Fazendários, ao passo em que o polo ativo é reservado a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. (...) Desta feita, uma vez que a Fazenda Pública Municipal é autora desta ação, o feito deve permanecer neste Tribunal de Justiça, visto que incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Logo após, o Apelado não se manifestou conforme certidão do ID. no 36681491.
Pois bem.
De fato, o feito deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, foi a parte Apelada que propôs a ação em primeiro grau, e, dessa forma não se enquadra na previsão do artigo 5o da Lei no 12.153/2009, que dispõe:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [Destaquei]
A ação foi proposta pelo Município de Rondonópolis, dessa forma, fica evidente que não se enquadra na disposição legal e, consequentemente, os autos devem tramitar na justiça estadual.
Conforme entendimento da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar a matéria. Confira-se:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTE PÚBLICO NO POLO ATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 5o, DA LEI No 12.153/09 - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1000216-50.2019.8.11.0048, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020) [Destaquei]
Ante o exposto, os autos devem permanecer neste egrégio Tribunal de Justiça para ser julgado.
Intimem-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora